Tribunal: CARF
Processo: 10980.000086/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.000086/2008-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.955 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ANA PACCE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao contribuinte. Votou pelas conclusões o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 109/113) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 101/104), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. O5 e 06, referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000086/2008-01
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.955 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000086/2008-01

exercício de 2005, que exige R$ 21.633,94 de imposto suplementar, com multa de
oficio e juros de mora, em razão da apuração de omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente, no valor de R$ 104.564,40.
Consta do lançamento que o total recebido, no ano-calendário de
2004, em decorrência de reclamatória movida contra o Banco do Brasil teria sido
de R$ 196.019,72, composto por duas guias de retirada, uma de R$ 99.517,60 e
outra de R$ 83.032,68, além de R$ 13.469,44 de IRRF.
Foram deduzidos R$ 21.954,21 de FGTS e R$ 18.555,38 de
honorários advocatícios proporcionais ao rendimento tributável.
Cientificada do lançamento por via postal, em 13/02/2007 - fl. 14,
a contribuinte apresentou, em 04/01/2008, a impugnação de fls. 01 a 02,
acompanhada dos documentos de fls. 03 a 10, acatada como tempestiva pelo
órgão de origem - fl. 15.
Concorda com o recebimento de R$ 99.517,60 por meio de guia de
retirada em 17/11/2004, mas alega que a guia de retirada no valor de R$
83.032,68, de 02/12/2004, refere-se a devolução para o Banco do Brasil.
Suscita que a devolução decorreu de decisão favorável ao réu em
“Instância Judicial Superior” e que na referida guia de retirada consta que o
beneficiário seria o Banco do Brasil.
Afirma que deduziu, dos R$ 99.401,32, os impostos e honorários
advocatícios, obtendo o valor líquido “efetivamente auferida” de R$ 76.337,36,
sobre o qual teriam sido recolhidos todos os encargos.
Finaliza solicitando o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O processo retomou à DRF em Curitiba/PR para que fosse
acostado o dossiê de malha, fls. 16 a 93.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição
expressa na legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua
natureza, descabendo prévia dedução de valores que a norma legal
faculta serem considerados, na própria declaração, para fins de
quantificação da base de cálculo tributável, ou como dedução do
imposto devido.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
VALORES
DEVOLVIDOS
À
RECLAMADA. TRIBUTAÇÃO NO RECLAMANTE. EXCLUSÃO.
Os valores depositados judicialmente e liberados por meio de guia de
retirada indicando a reclamada como beneficiária não são tributáveis
pelo reclamante.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.955 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000086/2008-01

A 4a Turma da DRJ/CTA julgou procedente em parte a impugnação, assim
concluindo:
(...)
Portanto, o valor do rendimento tributável no ajuste anual deve ser
alterado para R$ 81.777,11 e, como a contribuinte só ofereceu à tributação R$
50.945,73, mantém-se a omissão de R$ 30.831,38, que resulta no imposto
suplementar de R$ 1.357,37, conforme demonstrado a seguir:
base de cálculo declarada - fl. 11 R$ 41.545,73
(+) omissão de rendimentos R$ 30.831,38
(=) base de cálculo mantida R$ 72.377,11
imposto devido R$ 14.826,81
(-) imposto pago declarado - fl. 1113469,44 R$ 13.469,44
(=) imposto suplementar mantido R$ 1.357,37
O Pelo exposto voto no sentido de considerar parcialmente
procedente o lançamento, mantendo o imposto suplementar de R$ 1.357,37, com
multa de oficio e juros de mora, e cancelando R$ 20.276,57 de imposto e
respectivos consectários legais.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo o
mérito, alegando:
- nulidade do termo de infração;
- inexigibilidade da multa aplicada;
- veracidade dos documentos.
Junta documentos e, requer que seja decretada a improcedência do Auto de
Infração.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 08/02/2011 (e-fl. 108); Recurso Voluntário
protocolado em 04/03/2011 (e-fl. 109), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda, a contribuinte maneja recurso próprio.
Quanto a nulidade alegada pela recorrente, a respeito do Termo de Intimação;
trata-se de inovação recursal, eis que não alegada em sede de impugnação, portanto defeso nesta
fase processual.
A multa aplicada é corolário do ato praticado.
Os tópicos suso citados estão, pois, preclusos.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.955 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000086/2008-01

Da veracidade dos documentos alegada pela recorrente, observo que em nenhum
momento este fato foi levantado nestes autos.

A r. decisão primeira fincou entendimento, no sentido de que os rendimentos
acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento sobre o total dos rendimentos,
inclusive juros e correção monetária.
Esta matéria já se encontra pacificada neste Colendo CARF, após o julgamento do
STF no Processo n° 614.406/RS, onde decidiu-se que os RRA, devem ser calculados mês a mês.

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)

Assim nesta quadra de entendimento, dá-se parcial provimento ao RV, para que o
tributo seja recalculado com base no regime de competência.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial ao recurso, para determinar que se refaça os cálculos do
lançamento do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, mês
a mês, sob regime de competência, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital